Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-80.2009.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-80.2009.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PETRONIO ARAUJO DE MORAES - CPF: 377.986.771-00 (APELADO), NEIDY ARAUJO DE MORAES ANTUNES - CPF: 353.620.301-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURI ANTUNES DE MACEDO - CPF: 438.626.598-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXECUTADOS INADIMPLENTES - DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM QUE TENHA HAVIDO A CITAÇÃO DE TODOS - CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS - EFEITOS COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nada obsta ao prosseguimento do processo executivo e/ou da fase de cumprimento de sentença formados por litisconsórcio passivo, quando apenas um dos executados foi citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de fiança, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
0000064-80.2009.8.11.0044,
movida em desfavor de
FRANCISCO PETRÔNIO ARAÚJO DE MORAES
,
NEIDY ARAÚJO DE MORAES ANTUNES
e
MAURI ANTUNES DE MACEDO,
nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo,

com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do direito de ação conferido ao autor.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de inexistência da prescrição, eis que “
procedeu as diligencias necessárias no processo para proferir andamento ao feito, inclusive houve deferimento de citação por edital no processo e nomeação de curadoria para apresentação de impugnação nos autos
” (id. 134042668 - Pág. 4).

Ainda, expõe que “
houve efetivação de citação de um dos executados, não restando ausência de diligencia para localização do mesmo
” (id. 134042668 - Pág. 5).

Menciona que em nenhum momento foi desidiosa, imputando a culpa pela ausência de citação na demora em efetivação das diligencias junto a máquina judiciária

Diante do exposto, cita que “
a alegação de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação, o mesmo sempre apresentou pedido de diligencias no processo a fim de perseguir a prestação jurisdicional
” (id. 134042668 - Pág. 11).

Por fim, considerando não restar comprovada a ocorrência da prescrição, pugna seja o apelo provido a fim de reconhecer a inexistência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito de execução.

As partes apeladas Neidy Araujo de Moraes Antunes e Mauri Antunes de Macedo, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, manifesta ser “
nítido que não assiste razão ao excepto em cobrar as CDA’s contidas nestes Autos. Isto porque o processo passou muito mais de 5 anos sem que a parte Exequente tenha manifestado de maneira a encontrar o Executado para este ser citado
” (id. 134042673 - Pág. 3).

Ainda, aduzem que “
não há que se falar em morosidade do Judiciário, mas sim na demora do exequente em promover a perfectibilizar da citação dentro do prazo prescricional, sendo que foi intimado várias vezes para dar prosseguimento ao feito, tendo se preocupado em localizar bens dos devedores, antes mesmo de proceder a citação de todos
” (id. 134042673 - Pág. 4).

Desse modo, pugnam pelo reconhecimento da prescrição intercorrente com a consequente declaração de extinção do crédito não tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 0000064-80.2009.8.11.0044, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do direito de ação conferido ao autor.

Pois bem.

Narra a parte autora que “
por força da Cédula Rural Hipotecária (BNDES) no. 200405051 emitida em 19/05/2004, os executados tomaram junto ao banco ora exequente crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para investimento-melhoramento (BNDES) de moderagro-pasto de 292,00 hectares no imóvel rural de sua propriedade, cujo valor foi liberado ao emitente em uma única parcela
” (id. 134042652 - Pág. 15). Em contrapartida, os executados constituíram hipoteca cedular de 1.o grau em favor da exequente, substituindo, posteriormente, por um lote de terras no lugar denominado Fazenda Bem Jesus V, com área remanescente de 808,00 (oitocentos e oito) hectares.

Cita que “
por meio da referida CRH os executados se comprometeram em pagar referida quantia no prazo de 70 (setenta) meses, com juros subsidiados de 8,75% ao ano, com 10 (dez) meses de carência, vencendo-se a primeira parcela anual de amortização em 15/05/2005 e a última em 15/05/2009
”.

Por restarem os executados inadimplentes, ingressou a exequente com a presente demanda em 19 de novembro de 2008 a fim de receber débitos oriundos da Cédula Rural Hipotecária n.o 200405051.

Da referida execução, foi o réu Francisco Petrônio Araújo de Moraes citado em 16 de março de 2011, consoante certidão anexa aos autos (id. 134042652 - Pág. 77).

Os demais, Neidy Araújo de Moraes Antunes e Mauri Antunes de Macedo, foram citados apenas em 2020 por meio de edital, disponibilizado no DJE n.o 10.807, de 28 de agosto de 2020 e publicado no dia 31 de agosto de 2020 (id. 55049506 - Pág. 3).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do direito de ação conferido ao autor, entendendo o Magistrado singular que “
não há que se falar em morosidade do Judiciário, mas sim na demora do exequente em promover a perfectibilizar da citação dentro do prazo prescricional
” (id. 134042665 - Pág. 6), que se deu em agosto de 2020, após a prescrição do título.

Irresignada, a instituição bancária autora interpôs recurso de apelação, expõe que “
houve efetivação de citação de um dos executados, não restando ausência de diligencia para localização do mesmo
” (id. 134042668 - Pág. 5). Ainda, cita que “
a alegação de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação, o mesmo sempre apresentou pedido de diligencias no processo a fim de perseguir a prestação jurisdicional
” (id. 134042668 - Pág. 11), pugnando pelo prosseguimento do feito de execução.

Compulsando detidamente os autos e analisando os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque é desnecessária a citação de todos os executados para o prosseguimento da execução em face dos já citados. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS
PREVIAMENTE AO BLOQUEIO DE BENS DO AVALISTA CITADO. Em conformidade com o caput do art. 899 do Código Civil, quem presta aval não pode se valer do benéfico de ordem, uma vez que para fins de pagamento se equipara ao devedor principal. Outrossim, tendo em vista o disposto no § 1o do art. 915 do CPC,
é possível o prosseguimento da execução com a penhora de bens do devedor já citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082466558, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEVEDOR E AVALISTAS
. LITISCONSÓRCIO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM QUE TENHA HAVIDO A CITAÇÃO DE TODOS
. Possibilidade de prosseguimento da execução com a penhora de bens dos devedores já citados.
Desnecessidade de aguardar a citação de todos os executados
.
Determinado o prosseguimento a execução
. Precedentes. DADO PROVIMENTO AO RECURSO em decisão monocrática (Agravo de Instrumento No 70064564149, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 29/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS
.
NULIDADE INEXISTENTE
. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXCESSO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS. INSUFICIÊNCIA DE VALOR. I -
Nada obsta ao prosseguimento do processo executivo e/ou da fase de cumprimento de sentença formados por litisconsórcio passivo, quando os demais ainda não foram devidamente citados
/ intimados, desde que a determinação de penhora recaia sobre bens de co-devedores devidamente citados/intimados. II - Imprescindível a substituição do bem penhorado, a fim de assegurar a satisfação da execução, quando, realizada a avaliação, o seu valor não for compatível com o crédito executado, seja porque o supera, seja porque é insuficiente. Inteligência do art. 685 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70063441372, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 08/04/2015)

No caso em apreço, comprovada a citação do executado Francisco Petrônio Araújo de Moraes (id. 134042652 - Pág. 77) e verificada a ausência de pagamento ou, ainda, de apresentação de embargos à execução, é possível o prosseguimento da execução com a penhora de bens do devedor já citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados.

Ainda, pertinente ao caso é mencionar que, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador, eis que foram os demais réus citados por meio de edital (id. 55049506 - Pág. 3).

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PLURALIDADE DE DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
CITAÇÃO DO FIADOR
.
EFEITOS COM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL
.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.
No contrato de fiança, havendo solidariedade entre os devedores
, como na hipótese do art. 1.492, II, do CC/1916 (art. 828, II, do CC/2002),
a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador
(art. 176, § 1o, do CC/1916; art. 204, § 1o, do CC/2002). 2.
Na execução, quando há pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 466.498/DF, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Terceira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 24/11/2009)

Desse modo, comprovada a citação de todos os réus da presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, e verificada a ausência de pagamento ou, ainda, de apresentação de embargos à execução, é possível o prosseguimento da execução.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto anulando a sentença recorrida para determinar o prosseguimento do feito de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022